Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706313-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP em face da sentença (Id. 22549567) proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Id. 22549573) o Apelante, em breve síntese, defende ter sido a sentença proferida contrariamente às provas dos autos, vista a licença sanitária que a recorrente obteve para realização de testes rápidos voltados à detecção específica de IGM/IGG referente ao Coronavírus, no modelo Drive-thru, sendo revogada após expedição da NOTA TÉCNICA N.o 42/20200-SES/SVS/DIVISA/GESES, pelo fato do recorrente não encontrar-se vinculado a laboratório de análises clínicas, entendendo descabida a medida, diante da dispensa de análise clínica do resultado do exame apresentado pelo produto. Requer, ao final, o recebimento e o conhecimento do recurso para, liminarmente, permitir a aplicação dos testes rápidos para detecção da contaminação pela COVID-19 pelo Apelante e, no mérito, para reformar a sentença, concedendo a segurança. Sem comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, na data de 11/12/2020 (id. 22549576). Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal ao id. 20633671, pelo acolhimento das preliminares, extinguindo o processo sem julgamento de mérito ou, sucessivamente, pela manutenção da sentença. Não havendo nos autos notícia de que a recorrente seja beneficiária de justiça gratuita, a mesma foi intimada demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o fizesse em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015 (Id. 22596291), deixando a parte transcorrer in albis o prazo, nos termos da Certidão com Id. 22899112. Após, decorreu o prazo legal sem que a apelante se manifestasse, conforme certidão ao id. 22045929. Na data de 02/02/2021, a recorrente solicitou a juntada aos Ids 22900724, 22900726 e 22900730, do comprovante de preparo realizado, na forma simples, com data de pagamento agendada para esse mesmo dia, qual seja, 02/02/2021. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que, intimada a comprovar o recolhimento do preparo na data de interposição do recurso ou o recolhimento em dobro caso houvesse pagamento do preparo em data posterior, a parte apelante realizou em data diferente da interposição da apelação, preparo na forma simples, contrariando as disposições do artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Leia-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, repise-se que determina a legislação vigente “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. E mais, na forma do §5o desse mesmo artigo 1.007 do CPC, há vedação à complementação do preparo no caso de recolhimento parcial, como se verifica nos presentes autos. Extrai-se que a parte apelante realizou a interposição do recurso sem o recolhimento devido do preparo e, intimada ao Id. 22596291 a comprovar sua realização no momento da interposição ou em dobro, na hipótese de pagamento posterior, não se manifestou em tempo hábil (Id. 22899112), juntando após o prazo de cinco dias, apenas o comprovante de agendamento do recolhimento do preparo e na forma simples (Ids 22900724, 22900726 e 22900730). Isso quer dizer que, mesmo lhe sendo oportunizado, a parte apelante não atendeu o comando legal de comprovar a realização do preparo, seja porque o preparo foi realizado mediante agendamento, seja porque o mesmo foi realizado na forma simples. E essa mesma legislação veda a complementação do preparo realizado em desconformidade com a disposição do artigo 1.007, §4o, do CPC. Logo, não tendo a ré/parte apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal com situação paga e em dobro, conforme despacho de intimação retro, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção recursal, uma vez que a agravante não cumpriu a determinação do recolhimento do preparo em dobro. (...) 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256720, 07172507220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. INOPERÂNCIA DO SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RESTABELECIMENTO DO SISTEMA E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), a parte limitou-se a juntar aos autos o comprovante de preparo simples do recurso, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1315268, 07408136120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte Apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, inciso I e §3o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora